Tribunal: TJES
Processo: 5020711-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020711-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGNO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada em ação previdenciária.

O agravante sustenta que não foi intimado pessoalmente para a realização do exame. Alega cerceamento de defesa e requer a redesignação da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de preclusão da prova pericial pelo não comparecimento da parte autora à perícia médica, sem prévia intimação pessoal para o ato, em demanda previdenciária que depende de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial médica possui especial relevância nas ações previdenciárias. Nas demandas que versam sobre auxílio-acidente, ela é, em regra, indispensável para a apuração da redução da capacidade laborativa.

A manutenção da decisão agravada impede a produção de prova essencial ao exame do pedido. Isso pode conduzir ao julgamento antecipado da causa sem instrução adequada.

O prejuízo processual é relevante, pois a controvérsia depende de prova técnica para a verificação da incapacidade ou da diminuição da capacidade de trabalho. A natureza alimentar e social do benefício reforça a necessidade de regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a preclusão da prova pericial e determinar a redesignação da perícia médica, com regular intimação pessoal da parte autora para comparecimento ao ato.
Tese de julgamento:
“1. É inválida a decretação de preclusão da prova pericial por ausência da parte autora à perícia médica, sem prévia intimação pessoal para o ato. 2. Nas ações previdenciárias que dependem de prova técnica, a supressão da perícia médica sem regular intimação configura cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020711-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGNO SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

VOTO

O agravante, em síntese, sustenta que não foi intimado pessoalmente para realização da perícia, de modo que a preclusão configuraria cerceamento de defesa.

De fato, a manutenção da decisão agravada implica privar o agravante de um meio probatório indispensável, sobretudo em demandas previdenciárias, nas quais a solução da controvérsia depende diretamente da produção de prova técnica.

Conforme se depreende das alegações apresentadas, a prova pericial foi considerada preclusa em razão do não comparecimento do autor ao exame médico, sem que tenha sido realizada sua prévia intimação pessoal para o referido ato.

Cumpre destacar que a perícia médica, especialmente em ações previdenciárias — notadamente naquelas que versam sobre a concessão de auxílio-acidente —, configura prova técnica de grande relevância, sendo, via de regra, imprescindível para que o magistrado possa formar convicção acerca da existência de eventual redução da capacidade laborativa do segurado.

Assim, a preservação da decisão agravada inviabiliza a produção da prova apta a demonstrar a existência de incapacidade ou diminuição da capacidade de trabalho, podendo levar ao julgamento antecipado da causa sem a adequada instrução probatória, o que pode acarretar prejuízo irreparável ao segurado, considerando-se, ainda, a natureza alimentar e o caráter social do benefício discutido.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento para, confirmando a decisão de id 17320426, afastar a preclusão da prova pericial e determinar a redesignação da perícia médica, com a regular intimação pessoal do autor para o comparecimento ao ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.